Tribunal: TJDFT
Processo: 0000681-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, CP) e perturbação da tranquilidade (art. 65, LCP), este último requalificado como perseguição (art. 147-A, CP) pela continuidade normativo-típica, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa pleiteia a extinção da punibilidade (abolitio criminis) do delito de perturbação da tranquilidade/perseguição, redimensionamento das penas impostas e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apuração das seguintes controvérsias: (i) abolitio criminis em relação ao delito de perturbação da tranquilidade/perseguição, tendo em vista a revogação do art. 65 da LCP e a introdução do art. 147-A do CP; (ii) adequação da dosimetria da pena, especialmente no tocante ao critério de cálculo e ao reconhecimento da confissão espontânea; (iii) possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inocorrência de abolitio criminis para a conduta de perturbação da tranquilidade/perseguição, uma vez que os elementos configuradores do tipo penal revogado foram mantidos no art. 147-A do CP. A análise das provas revelou a prática de ações reiteradas em face da vítima, justificando a aplicação da continuidade normativo-típica.
4. Em relação à dosimetria: (i) manutenção da fração de 1/8 (um oitavo) na exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, critério proporcional e adotado pela jurisprudência; (ii) a confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida e pode compensar a agravante da violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP).
5. Regime inicial semiaberto mantido em razão dos maus antecedentes, à luz do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 61, II, "f"; 65, III, "d"; 147; 147-A; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.094.151/MG; TJDFT, Acórdão 1935132, 0736737-14.2022.8.07.0003.